Tribunal: TJBA
Processo: 0550334-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0550334-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s):ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. CUSTEIO EXCLUSIVO PELO EMPREGADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO
DE SAÚDE. TEMA 989 DO STJ
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial e de indenização por danos morais. A autora/apelante alegou que teria direito à permanência no plano e pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ex-empregada demitida sem justa causa, vinculada a plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador, tem direito à manutenção como beneficiária após a rescisão do contrato de trabalho; (ii) verificar se houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser mantida em grau recursal diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, inexiste direito à manutenção do ex-empregado demitido sem justa causa, salvo previsão expressa em contrato ou em norma coletiva, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 989 dos recursos repetitivos.

O pagamento de coparticipação pelo uso do plano não caracteriza contribuição, tampouco pode ser considerado salário indireto para fins de aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998.

Ausente ilicitude na exclusão da autora do plano de saúde após a demissão sem justa causa e inexistente comprovação de conduta abusiva ou ilícita por parte das rés, não há fundamento jurídico para a condenação em danos morais.

Conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso for integralmente desprovido, fixando-se a verba sucumbencial em 13% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Ex-empregado demitido sem justa causa não tem direito à manutenção em plano de saúde coletivo empresarial custeado exclusivamente pelo empregador, salvo disposição contratual ou norma coletiva em sentido contrário.

O pagamento de coparticipação pelo uso do plano não configura contribuição mensal, tampouco se equipara a salário indireto.

A exclusão do ex-empregado do plano, nos moldes do Tema 989 do STJ, não configura ato ilícito nem gera dever de indenização por danos morais.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida em grau recursal quando verificada a total improcedência do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 100, parágrafo único; 85, §§ 1º e 11; 927, III; 928, II. Lei n. 9.656/1998, arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.680.318/SP e REsp 1.708.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 22.08.2018, DJe 24.08.2018 (Tema 989). TJ-MS, AC 0848830-48.2023.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 12.08.2024. TJ-SC, Recurso Cível 0301590-19.2015.8.24.0082, Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 09.08.2023. TJ-SP, AC 1004720-44.2023.8.26.0565, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 29.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

0550334-70.2017.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
MARIA DE LOURDES DE JESUS

e

a
pela
d
as
,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12